Tribunal: TJDFT
Processo: 0741799-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741799-73.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava (id 64667422) da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (Proc. 0738062-59.2024.8.07.0001, id 210621374) que deferiu tutela de urgência consistente na proibição de suspensão da cobertura à saúde dos associados da agravada, sob pena de multa de R$ 10.000,00, por considerar abusiva a majoração da contraprestação, autorizando o em conta judicial. Alega que a medida é indevida, visto que lícito o reajuste aplicado ao plano de saúde coletivo empresarial em referência, cuja base de cálculo levou em consideração o Percentual de Reajuste Único – PRU, composto pela Variação do Custo Médico-Hospitalar – VCMH e taxa de sinistralidade (RN ANS n.o 309/12). Pede a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do agravo O agravado compareceu espontaneamente (id 64699118), apenas para impugnar o liminar, haja vista que a agravante não justificou a majoração da mensalidade, equivalente a 62% (R$ 107.000,00 para R$ 174.000,00). 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos apresentados na decisão impugnada: “O direito afirmado pela parte autora parece provável. O contrato havido entre as partes data de trinta anos, o que sugere forte cristalização da relação contratual, a qual, em um primeiro momento, merece ser preservada ante um aumento de mensalidade na casa dos 62%. Este aumento - pela sua exorbitância - precisa passar pelo crivo do contraditório, afirmando-se como legítimo. Não pode, no entanto, vigorar até lá, sob pena de se arriscar, e muito, a continuidade do contrato, vital para as 24 vidas protegidas. Assim o sendo, autorizo o depósito em juízo do valor da mensalidade que vence hoje, 10/09/2024, no montante apontado pela parte autora, e sucessivamente nos meses seguintes, até segunda ordem deste Juízo. A Unimed fica, por ora, proibida de suspender os serviços aos beneficiários, sob pena de responder por multa que fixo em R$ 10.000,00 por negativa de cobertura fulcrada no não pagamento da mensalidade com o aumento”. O reajuste por aumento de sinistralidade só pode ser aplicado de forma complementar ao reajuste por variação de custo, se e quando demonstrado, a partir de extrato pormenorizado, o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano. Atente-se ao precedente do STJ: EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. AUMENTO DE SINISTRALIDADE NÃO DEMONSTRADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTENTO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO. MULTA DO ART. 1026, § 2o, DO CPC, AFASTADA. 1. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de valores e obrigação de fazer, ajuizada em 19/06/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/07/2023 e concluso ao gabinete em 10/11/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a apuração, em liquidação de sentença, do índice de reajuste por aumento de sinistralidade aplicado pela operadora do plano de saúde coletivo e (iii) o cabimento da multa fundada na oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios. (...) 5. Esclarece a ANS, sobre o reajuste anual de planos coletivos, que a justificativa do percentual proposto deve ser fundamentada pela operadora e seus cálculos (memória de cálculo do reajuste e a metodologia utilizada) disponibilizados para conferência pela pessoa jurídica contratante com o mínimo de 30 dias de antecedência da data prevista para a aplicação do reajuste. 6. O reajuste por aumento de sinistralidade só pode ser aplicado pela operadora, de forma complementar ao reajuste por variação de custo, se e quando demonstrado, a partir de extrato pormenorizado, o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano, apuradas no período de doze meses consecutivos, anteriores à data-base de aniversário considerada como mês de assinatura do contrato. 7. Além de responder administrativamente, perante a ANS, por eventual infração econômico-financeira ou assistencial, a aplicação do reajuste pela operadora, sem comprovar, previamente, o aumento de sinistralidade, torna abusiva a cobrança do beneficiário a tal título. 8. Se a operadora, em juízo, é instada a apresentar o extrato pormenorizado que demonstra o aumento da sinistralidade - o mesmo, aliás, que deveria ter sido apresentado à estipulante - e permanece inerte, outra não pode ser a conclusão senão a de que é indevido o reajuste exigido, por ausência do seu fato gerador, impondo-se, pois, o seu afastamento; do contrário, estar-se-ia autorizando o reajuste sem causa correspondente, a ensejar o enriquecimento ilícito da operadora. 9. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, quando não se caracteriza o intento manifestamente protelatório na oposição dos embargos de declaração. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp. 2.108.270, 2024). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 24/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator